Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004234-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (AGRAVANTE), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (AGRAVANTE), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVADO), AGUIAR FARINA - CPF: 389.632.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA HELENA BARBOZA SAMPAIO - CPF: 735.219.147-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DECLARADO EXTRACONCURSAL – DECISÃO POSTERIORMENTE RETRATADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE (ART. 494 DO CPC) – FORMA DE ATUALIZAÇÃO – QUESTÃO JÁ RESOLVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Publicada a sentença, o juiz só poderá modificá-la de ofício nas situações elencadas nos incisos I e II do art. 494 do CPC, sob pena de violação ao princípio da inalterabilidade.

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
(art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004234-59.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual, atribuiu ao crédito natureza concursal e determinou a remessa dos autos “
ao contador para que elabore o cálculo da dívida exequenda (honorários sucumbenciais), observando as diretrizes estabelecidas, ou seja, o fato de que os juros de mora e a correção monetária deverão incidir somente até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da Lei n. 11.101/2005
)”.

Os agravantes alegam que a natureza do crédito já foi analisada e as partes não recorreram, de modo que a matéria estaria preclusa e, portanto, o juízo de origem não podia modificar o entendimento que firmou anteriormente.

Acrescentam que “
a jurisprudência pacífica do superior tribunal de justiça estabeleceu que, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador do crédito se dá com o trânsito em julgado da decisão condenatória que os fixou
”.

Afirmam que a recuperação judicial foi pleiteada em 2-9-2020 e a sentença que arbitrou seus honorários transitou em julgado em 10-2-2021, por isso seu crédito seria extraconcursal.

Ressaltam que “
os limites de atualização determinados pelo artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005 destinam-se apenas e tão somente aos créditos de natureza concursal
”.

As agravadas, intimadas, não se manifestaram (
ID. n. 133336181
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. n. 135431682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ingressaram com Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Danos Morais que correu à revelia das agravadas porque, citadas, não apresentaram contestação e nem constituíram advogado.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o Contrato e condenar as rés ao pagamento de R$302.808,15 de prejuízos materiais, R$8.435,00 de danos emergentes e R$20.000,00 de danos morais. O trânsito em julgado se deu no dia 10/02/2021.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, o juízo da causa deferiu o pedido de expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para habilitação na Recuperação Judicial das agravadas (n. 1043494-88.2020.8.11.0041). Em 19/01/2022 decidiu o seguinte (id 73829561,1º grau):

Pois bem, conforme informado pela parte exequente, as executadas estão em recuperação judicial,
porém o crédito advocatícios a ser recebido tem natureza extraconcursal,
onde a demanda prosseguirá neste juízo até que se apure o valor efetivamente devido aos credores.

Os créditos extraconcursais, como o próprio nome indica, são créditos que não estão sujeitos ao concurso de credores instituído com o processo de recuperação e, portanto, não são pagos pela recuperanda na forma do plano de recuperação. Contudo, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.

(...)

Desta forma, indefiro por ora o pedido de busca nos sistema conveniado, vez que o cálculo deverá ser adequado para que os juros e correção só incidam até a data do pedido de recuperação judicial das executadas, ao que determino
(...).

Os agravantes pleitearam a reconsideração do
decisum
no que concerne ao direito à atualização do débito, bem como o prosseguimento do Cumprimento de Sentença naquele juízo.

Nessa oportunidade, o magistrado, de ofício, considerou concursal o crédito, determinou a remessa dos autos ao contador para elaboração dos cálculos e, caso houvesse concordância, a expedição da respectiva certidão para habilitação na RJ.

O CPC assim enuncia:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I
- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Os artigos 505,
caput,
e 507 tratam da preclusão nestes termos:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Logo, de fato houve violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, visto que o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de atuação de ofício do magistrado, elencadas no art. 494 do CPC. Por conseguinte, o crédito é extraconcursal.

Todavia, ficou estabelecido em 19/01/2022 que os juros e a correção monetária incidiriam até a data em que foi pleiteada a RJ, e as partes não recorreram dessa
questão na época
, pois o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Dessa forma, o direito de rediscutirem essa matéria está precluso.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para anular a decisão na parte em que o juízo de origem alterou de ofício o entendimento que firmou anteriormente, quando declarou extraconcursal o crédito dos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022